Tribunal: TJMT
Processo: 1010489-93.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010489-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL ATAIDES REIS - CPF: 950.006.071-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010489-93.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RAQUEL ATAIDES REIS

Recorrido
:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
e
examinados
.

Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra

maduro
para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo

qual

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC. O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

provas

em

audiência

ou

fora
dela
.
Sabe
-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguindo

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
,
norteador
do
s
istema
processual
brasileiro
.
Neste

caso
,
temos

em

conta
que: 1)
os

elementos
de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisquer

provas

adicionais

careceriam de aptidão para modificar o dispos itivo
; 3) as
próprias

alegações
de
ambas
as
partes
,
ao

delimitar

os

elementos

objetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
d
o
litígio
,
impedindo
que "as
partes

exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

ou
com
intenções

protelatórias
".
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Os

pedidos
da parte
requeren
te

são

improcedentes
.

Trata
-se de
ação

proposta

por

RAQUEL ATAIDES REIS
em

desfavor
de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
na

qual
a parte
autora

requer
a
condenação
da parte
ré

em

indenização
de
danos

morais
, ante a
m
anutenção
de
seu

nome
no
cadastro
SCR.

A
pretensão
da parte
demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem

ser

analisadas
à luz das
disposições

previstas
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
tendo

em
vista que a parte
autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2º do CDC),
ao

passo
que a parte
ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3º do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as
partes
,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ.

Em

relação
à
inversão
do
ônus
da
prova
,
considerando
a

relação
de
consumo
que
envolve
as
partes
,
a

existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviços

asseme
lhados

aos

oferecidos
pela parte
requerida
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
.
No
caso

em

tela
,
em
que
pese

a

alegação
da parte
autora
de que
seu

nome
fora
mantido
de forma
indevida
no SISBACEN / SCR – Sistema de
Informação
de
Crédito
,
verif
ica
-se que
houve
o
adimplemento
da
dívida
e a
demonstração
da
relação

jurídica
.

O Sistema de
Informações
de
Créditos
(SCR) é um
sistema
que
contém

informações

sobre

operações
de
crédito
(
como

empréstimos
e
financiamentos
)
feitas

pelos

consumidores
,
além

de
limites
de
crédito

concedidos

aos

clientes

pelas

instituições

autorizadas
a
funcionar

pelo
Banco Central.
Funciona
,
na

prática
,
como
um “
currículo
”
atualizado

mensalmente

pelas

instituições
com as
informações
de
crédito

acima
de R$200
realizadas

pelos

c
lientes
. O
sistema

inclui

tanto

operações
a
vencer

quanto

operações

já

vencidas
(
dívidas

em

atraso
).
Todos

os

meses
, as
instituições

fornecedoras
de
crédito

precisam

enviar
para o SCR as
informações

atualizadas

sobre
as
operações
de
crédito
de
seus

clie
ntes
.
Esses
dados
vão

desde

faturas
a
vencer
,
compras

parceladas
,
empréstimos

ou

financiamentos

até

valores

em

atraso
. É
possível

atualizar
as
informações

conforme

novos

pagamentos

forem

feitos
, mas
não

há

como

excluir

ou

alterar

algum
dado
antigo
.
Além

de
servir

como
um
registro
para que o BC
acompanhe
as
operações
de
crédito
no
sistema

financeiro
, o SCR
também

pode

ser

utilizado
para que
outras

instituições

consultem
as
informações
de
crédito
de
uma

pessoa
e
analisem
o
risco
de conceder
crédito

a

ela
. M
as,
o SCR
não
é
igual

nem

funciona

como
o score de
crédito
. No
caso
dos
cartões
de
crédito
,
por

exemplo
, é
como
se
todo

mês
o
usuário

fizesse

dívidas
que
são

quitadas

ao

pagar
a
fatura
,
gerando

uma

operação
de
crédito
.
Ao

ser

gerido

pelo
BC e
alimentado

m
ensalmente

pelas

instituições

financeiras
, o SCR do Banco Central
permite
à
supervisão

bancária

a

adoção
de
medidas

preventivas
, com o
aumento
da
eficácia
de
avaliação
dos
riscos

ao
conceder
crédito

a

alguém
.
Além
disso,
por

meio

dele
, o BC
consegue

também

verificar

operações
de
crédito

atípicas
e de alto
risco
.
Em

razão
do
sistema

não

ser
um
órgão
de
proteção

ao

crédito
,
não

há

como

tirar
o
nome
da
autora
do SCR
.
Por

isso
,
ter
o
nome
no SCR
não
é
motivo
de
preocupação
,
não

significa
que o
nome

está

neg
ativado
.
Só

quer

dizer que algumas das operações de crédito da pessoa

estão

armazenadas

em
um banco de dados, para
simples
consulta
.
Registre
-se que
consta
no
próprio

extrato

apresentado
pela
autora
a
seguinte

mensagem
: "Essa
informação
é
EXCLUSIVA
do
ci
dadão
e
NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA EM NENHUMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
."(ID 111679413,
pág
. 2) Com
efeito
,
não

restou

comprovada

qualquer

irregularidade

capaz
de macular a
higidez
do
apontamento

realizado
pela parte
ré
,
encargo
que
cabia
à parte
au
tora
.
Por

conseguinte
,
cabível
à
espécie
a
cobrança

realizada
pela parte
reclamada
,
porquanto
se
traduz

em

exercício
regular de
direito
, com
fulcro
no art. 188, I, do CC.
Nesse

sentido
: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇ
ÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL
. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE PARA FALAR NOS AUTOS. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGU
RADO.
OBRIGATORIEDADE DE ALIMENTAÇÃO DA SCR. SERVIÇO QUE POSSUI CARÁTER RESTRITIVO, MAS TAMBÉM HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS. FINALIDADE MAIS AMPLA FRENTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHEC
IDO E PROVIDO. (TJ-PR 00119835220228160018
Maringá
, Relator: Vanessa
Bassani
, Data de
Julgamento
: 03/07/2023, 1ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 03/07/2023) Desta forma,
considerando
que
inexiste

nos
autos
qualquer

demonstração
de
ato

ilícito

pratica
do
pela parte
reclamada
,
não

há
se
falar

em

qualquer

defeito

na

prestação
do
serviço
.
Portanto
,
indevida

será

a

indenização

por

danos

morais

pleiteada
pela parte
reclamante
.

DISPOSITIVO
Ante o
exposto
,
OPINO
por

julgar
IMPROCEDENTE

os

pedidos
da exordial
,

declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz d
e
Direito
do 2º
Juizado

Especial
Cível
de Cuiabá para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT.
Publicado
e
registrado
no PJE.
Raimundo

Moriman
de Goes
Junior
Juiz

Leigo

Vistos
,
Homologo
, para que
surtam

seus

ju
rídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
. Cuiabá - MT.
MARCELO SEBASTIÃO PRADO
DE MORAES
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
por

não

excluir

os
dados do
reclamante
no SCR a parte
reclamada
infringe o
artigo
5º do
Constituição
federal, no
que
diz

respeito
à
sua
inviolabilidade
e
intimidade
; b) o SCR é um
cadastro

restritivo
; c)
ficou

demo
n
strada
a
prática
do
ato

ilícito
,
quando
da
inclusão
do
nome
do
reclamante

em

lista

interna
de
restrição
de
crédito
,
passível
de
indenização

po
r

dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

3.
Mesmo

intimada
,
a
parte

reclamada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

4.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adi
mplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
.
Precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)
.

5.
Importante

destaca
r
que
,

em

sua

inicial
,
a parte
reclamante

informa
qu
e fez
acordo

com a parte
reclamada
,
conform
e

fatura
do
mês
11/2022
,

apresentada
no ID 194104152, que
demonstra
a
quitação

realizada

em
10/2022.
Contudo, analisando o conjunto fático probatório disponível,
verifica
-se que a parte
reclamante apresentou um
Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 194104155), que contém todo o seu histórico de débito, mas não comprova ou demonstra que se encontra com registros do reclamado na c
oluna “Prejuízo”, a partir do mês 10/2022
.
Portanto,
esse documento apresentado não registra nenhum débito, nem coloca o reclamante na condição de inadimplente, desde
o mês de 10/2022, em relação à instituição financeira reclamada
.

6.
Portanto, n
o caso concreto, o débito é legítimo e
a parte reclamante não comprovou que
permaneceu
figurando
na coluna “Prejuízo” após o pagamento. O que o reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco
Central.
Desse modo
, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

7
.
Recurso

conhecido

em
parte.

8
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

H
ildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024